Tribunal: TJES
Processo: 0008127-85.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008127-85.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAISHI LEONARDO DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER S A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Thaishi Leonardo da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais e Materiais movida contra Banco Santander S.A. A autora alegou quitação de dívidas contraídas com o banco por meio de renegociação e sustenta ter sofrido danos morais e materiais pela inclusão indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes. Pediu a declaração de inexistência dos débitos e indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a quitação das dívidas ocorreu com a retenção de valores provenientes de verbas rescisórias e participação nos lucros; (ii) verificar se houve dano moral indenizável pela inscrição do nome da apelante em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de renegociação de dívida firmado pela autora não foi quitado pelo valor retido das verbas rescisórias, que foi insuficiente para liquidar o saldo devedor.

A inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes foi legítima, uma vez que havia saldo devedor não quitado, e o banco exerceu seu direito regularmente.

A retenção de valores referentes à participação nos lucros pela instituição financeira foi considerada legítima, pois se destinava ao pagamento de parte da dívida, e a natureza indenizatória da verba não a torna impenhorável.

Não houve falha na prestação do serviço que configurasse dano moral, sendo a cobrança e a inclusão nos cadastros de inadimplentes justificadas pela existência do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A quitação parcial de dívida mediante retenção de verbas rescisórias não exonera o devedor do saldo remanescente, salvo quitação total expressa.

A inscrição de devedor inadimplente em cadastro de inadimplentes é legítima quando há dívida existente e exigível.

Valores recebidos a título de participação nos lucros e resultados não possuem natureza impenhorável, podendo ser retidos para pagamento de dívidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XI; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AC nº 70082816828, Rel. Des. Guinther Spode, j. 23.10.2019; TJPR, AI nº 0075092-31.2021.8.16.0000, Rel. Des. Pericles Bellusci de Batista Pereira, j. 28.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008127-85.2017.8.08.0048

APELANTE: THAISHI LEONARDO DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de fls. 308/310, proferida pelo MM Juiz da 6ª Vara Cível da Serra que, nos autos da presente “
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Danos morais e materiais”
ajuizada por Thaishi Leonardo da Silva em desfavor de Banco Santander S.A.,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (fls. 326/330-v) a Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:

(i)
que, sendo correntista do banco apelado, firmou contrato de empréstimo com este em 20/04/2015, sob o nº 23-217782-1, no valor de R$ 23.947,68 (vinte e três mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos), a ser pago em 34 (trinta e quatro) parcelas de R$ 962,24 (novecentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centos);

(ii)
que, após ter adimplido sete parcelas do referido empréstimo, procurou o banco novamente em 18/11/2015 e efetivou uma renegociação de dívida, por meio da Cédula de Crédito Bancário nº 00333618320000126960, através da qual também contraiu um novo empréstimo, no valor de R$ 36.582,82 (trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos), a ser adimplido em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 1.421,89 (mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos), descontadas diretamente de sua folha de pagamento;

(iii)
que através deste novo contrato o primeiro foi dado como quitado;

(iv)
que em 05/01/2016 foi demitida sem justa causa da empresa onde trabalhava e que do total de suas verbas rescisórias – R$ 42.948,32 (quarenta e dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos) – foi descontado pelo banco o valor de R$ 4.469,13 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e treze centavos) em razão do empréstimo contratado, o qual teria sido dado como quitado;

(v)
que, não obstante tal fato, em 22/02/2016 recebeu uma carta de aviso de débito emitida pelo SPC noticiando a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, informando débito no valor de R$ 39.844,03 (trinta e nove mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e três centavos) em seu nome perante o banco apelado;

(vi)
que em 26/03/2016 recebeu comunicado do Serasa Experian por meio do qual lhe foi informado que o banco solicitava a abertura de cadastro negativo em nome, em razão do débito decorrente do Contrato nº 23-217782-1;

(vii)
que em 29/03/2016 foi depositado pela antiga empregadora valor proporcional referente à participação nos lucros e resultados da empresa, no total de R$ 15.902,15 (quinze mil, novecentos e dois reais e quinze centavos), tendo sido bloqueado pelo banco o valor de R$ 4.758,68 (quatro mi, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos), em razão dos referidos empréstimos;

(viii)
que houve patente falha na prestação do serviço, uma vez que, de acordo com os extratos emitidos pelo banco, a Apelante não possuía saldo devedor junto ao mesmo; e

(ix)
que há dano moral indenizável.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do apelo.

Pois bem. No presente caso, sustenta a Autora/Apelante que as dívidas cobradas pelo Banco Santander já foram quitadas, razão pela qual devem ser declaradas inexistentes, devendo ainda o requerido, em razão da cobrança indevida, ser condenado em danos morais e materiais.

A quitação das dívidas, por sua vez, teria ocorrido da seguinte forma: o primeiro contrato (contrato de mútuo) teria sido quitado através da celebração do segundo contrato (contrato de renegociação de dívida e mútuo); este último, por sua vez, teria sido quitado através da retenção do valor de R$ 4.469,13 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e treze centavos) realizado pelo banco por ocasião do recebimento de suas verbas rescisórias.

Ocorre que, como bem pontuou o MM Juiz sentenciante, considerando a data de formalização da renegociação de dívida, o seu valor, a data da rescisão do contrato de trabalho e o valor do desconto,
“não se mostrava sequer razoável ao homem médio considerar que o saldo devedor do contrato em questão teria sido quitado na oportunidade”.
Explico:

Conforme narrado pela própria requerente, em um primeiro momento esta contratou junto ao banco empréstimo no valor de R$ 23.947,68 (vinte e três mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos), a ser pago em 34 (trinta e quatro) parcelas de R$ 962,24 (novecentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centos).

Após o adimplemento de apenas sete parcelas, ou seja, ainda com o saldo devedor no valor de R$ 25.980,48 (vinte e cinco mil, novecentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos), procurou o banco novamente para renegociar a referida dívida e contrair novo empréstimo, sendo o valor total financiado (com encargos) de R$ 102.376,08 (cento e dois mil, trezentos e setenta e seis reais e oito centavos), a serem pagos em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 1.421,89 (mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos), descontadas diretamente de sua folha de pagamento.

A rescisão do contrato de trabalho da Autora, por sua vez, ocorreu em janeiro de 2016, isto é, apenas três meses após a celebração do contrato de renegociação da dívida.

Desta forma, considerando, na melhor das hipóteses, que houve o pagamento de três parcelas do referido contrato (o que não é objeto de discussão nestes autos), remanesceria ainda um saldo devedor de R$ 98.110,41 (noventa e oito mil, cento e dez reais e quarenta e um centavos).

Assim, como pretende alegar a Autora/Apelante que teria ocorrido a quitação do referido contrato com a retenção, pelo banco, do valor de apenas R$ 4.469,13 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e treze centavos)?

Como consignado na r. sentença,
“em verdade, tenho que aqui valeu-se a Requerente de certa ingenuidade, ou perspicácia, de que não se é permitido valer-se em transações negociais como a tratada no caso
”.

Assim, resta evidente a existência de saldo devedor da Apelante perante a instituição bancária requerida, não havendo que se falar em declaração de inexigibilidade de débito.

Do mesmo modo, verifica-se que o Banco/Apelado agiu no exercício regular de seu direito de incluir o nome da recorrente em cadastros de inadimplentes, porquanto existente e exigível a dívida cobrada, sendo incabível, da mesma forma, o pleito referente aos danos morais e danos materiais.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. DESCONTO NO TERMO DE RESCISÃO INSUFICIENTE PARA A LIQUIDAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. DÉBITO REGULAR. DANO MORAL INOCORRENTE.
Caso em que a autora não nega a contratação e a existência do saldo devedor, apenas afirma que acreditava na quitação, o que de fato não ocorreu. Desconto sobre verbas rescisórias insuficiente para a liquidação do empréstimo. Saldo devedor não quitado, o que torna regular a dívida e a inscrição em cadastro restritivo de crédito. Dano moral inocorrente
. Honorários. Art. 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO IMPROVIDA. (TJRS - AC: 70082816828 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 23/10/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2019)

Em relação à retenção realizada pelo Banco em 29/03/2016 por ocasião do recebimento, pela Autora, do valor proporcional referente à participação nos lucros e resultados da antiga empregadora, entendo também ser legítimo, pois destinado a quitar parcela da dívida existente e por não se revestir de caráter de impenhorabilidade. No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE VALORES PROVENIENTES DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR) DO EMPREGADOR DA DEVEDORA. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA À PENHORA. IMPENHORABILIDADE QUE DEVE SER ARGUIDA APÓS A INTIMAÇÃO/CIÊNCIA DO ATO. ARTS. 847 E 917, II E § 1º CPC. DEFENDIDA IMPENHORABILIDADE DO PLR. NÃO ACOLHIMENTO. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. ART. 7º, XI, CF. POSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA. [...]
A participação nos lucros e resultados do empregador (PLR) não integra a remuneração do trabalhador, possuindo natureza indenizatória, conforme dispõe o artigo 7º, XI, da Constituição Federal, e, portanto, não se enquadra na impenhorabilidade do art. 833, IV, do
CPC.
Recurso não provido. (TJPR - AI: 00750923120218160000 Curitiba 0075092-31.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 28/03/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO RECORRIDA QUE AFASTOU A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALOR MANTIDO EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E DE QUANTIA REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO EXECUTADO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR) DE SEU EMPREGADOR. 1. FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CARÁTER ALIMENTAR. NÃO VERIFICAÇÃO. CARACTERÍSTICA DE MERA APLICAÇÃO FINANCEIRA. PENHORABILIDADE. 2. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA, NÃO REMUNERATÓRIA. ART. 7º, XI, DA CF. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 833, IV, DO CPC/2015 (ART. 649, IV, DO CPC/73). PENHORA. POSSIBILIDADE. [...].
2. Os valores atinentes à participação do executado nos lucros e resultados de seu empregador (PLR) não integram a sua remuneração, possuindo natureza indenizatória, razão pela qual não se amoldam às hipóteses de impenhorabilidade do artigo 833, IV, do CPC, sendo possível que sejam constritos.
[...] (TJPR - AI: 00313574520218160000 Ponta Grossa 0031357-45.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 02/08/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/08/2021).

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a e. sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso e a previsão do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento) para a parte Apelante.

Todavia, considerando que a parte sucumbente encontra-se amparada pela assistência judiciária gratuita, a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação à mesma encontra-se condicionada à modificação de sua situação patrimonial, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.